Tribunal: TJDFT
Processo: 0716712-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716712-59.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVERTON LEAO RIBEIRO APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. À Secretaria para ajustar a classificação do recurso por se tratar de embargos de declaração. Brasília, DF, 11 de março de 2022 11:52:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador